Tribunal: TJBA
Processo: 8005660-89.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005660-89.2024.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PEDRO CARLOS E SILVA Advogado(s): DANIELE DE OLIVEIRA SILVA, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, RYAN SOUZA DOS SANTOS, JULIANA AMARAL MEIRELES, MARIA DA CONCEICAO UCHOA DA SILVA, CAIO RAMON FIGUEREDO FLORES, SAMUEL GOMES SILVEIRA, SARA DANITZA SOUSA DE OLIVEIRA, CARIM ARAMUNI GONCALVES, CARLOS SOARES CARDOSO JUNIOR, RAFAELA ANDRADE MORAIS, ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. PEDIDO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POSTO DE 1º TENENTE. PROVENTOS DE CAPITÃO. LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. DECRETO Nº 16.300/2015. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO. CFOA. PROVA INSUFICIENTE. PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO TJBA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por PEDRO CARLOS E SILVA contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública de Teixeira de Freitas/BA, que julgou improcedente Ação Ordinária ajuizada em face do ESTADO DA BAHIA, na qual pleiteava promoção por ressarcimento de preterição ao posto de 1º Tenente PM e reflexos nos proventos de Capitão PM, com base na Lei nº 7.990/2001 e demais normas da carreira militar estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se o apelante faz jus à promoção em ressarcimento de preterição, diante do alegado cumprimento do interstício legal, ausência de oferta de cursos pela Administração e da reestruturação da carreira promovida por leis estaduais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A promoção na carreira da Polícia Militar do Estado da Bahia exige, além do interstício, o cumprimento de requisitos legais como a aprovação no Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS), submissão ao Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOA), conceito profissional e moral, bem como inclusão em lista de pré-qualificação. 4. O apelante não comprovou a conclusão do CAS, tampouco a participação nas etapas exigidas pelo CFOA, conforme prevêem a Lei nº 7.990/2001 e o Decreto nº 16.300/2015. 5. Não se admite presunção de preterição ou inversão do ônus probatório em desfavor da Administração Pública para suprimir exigências legais em promoção por ressarcimento, instituto de caráter excepcional. 6. A jurisprudência do TJBA é firme no sentido de que a promoção no âmbito da Polícia Militar não se opera automaticamente com o decurso do tempo ou com a alegação de omissão administrativa, sendo imprescindível a demonstração inequívoca do preenchimento dos requisitos legais. 7. A alegação de reestruturação da carreira pela Lei nº 7.145/1997 não afasta as exigências legais para progressão, tampouco cria direito subjetivo à promoção por salto hierárquico. 8. Em casos análogos, a Corte estadual tem reiteradamente negado provimento a apelações por ausência de prova concreta de cumprimento dos requisitos normativos para ascensão funcional. 9. Ante a improcedência mantida, aplica-se o art. 85, § 11, do CPC, para majorar os honorários de sucumbência, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A promoção por ressarcimento de preterição na carreira da Polícia Militar do Estado da Bahia exige a comprovação de todos os requisitos legais para o acesso ao novo posto, não sendo suficiente o interstício temporal. 2. A ausência de conclusão dos cursos obrigatórios (CAS e CFOA) e a não inclusão em lista de pré-qualificação inviabilizam o reconhecimento do direito à promoção, vedada a presunção de preterição. 3. A reestruturação legal da carreira não autoriza promoção automática ou “per saltum” sem o cumprimento das etapas normativas estabelecidas. 4. O ônus da prova da preterição é do interessado, não se admitindo presunção favorável por omissão administrativa, à luz do princípio da legalidade estrita no regime estatutário militar. _____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 134; Decreto nº 16.300/2015; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação 8131425-30.2022.8.05.0001, Rel. Maria do Rosário P. da S. Calixto, DJ 07.08.2024; TJBA, Apelação 8003261-70.2020.8.05.0113, Rel. Joanice M. G. de Jesus, DJ 11.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06